Tribunal: TCU
Processo: 008.318/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na execução de contrato que tinha como objeto a prestação de serviços relacionados com a mudança de leiaute, adequação das instalações prediais e serviços afins, com fornecimento de material e mão de obra. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, referentes a Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada em cumprimento ao Acórdão 483/2015-TCU-Plenário , oriunda da conversão da Representação (TC Processo 046.127/2012-7 ) formulada pela ex-Secretaria de Fiscalização de Obras Rodoviárias do TCU (Secob Rodovias), em face de irregularidades na execução do Contrato 3/2008, celebrado entre a então Secretaria de Portos da Presidência da República (SEP/PR) e a empresa Engerede Engenharia e Representação EIRELI (Engerede Engenharia), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Reynaldo Aben-Athar de Sousa, na condição de fiscal do Contrato 3/2008, e da Engerede Engenharia e Representação Ltda. (Engerede Engenharia), empresa executora do Contrato 3/2008, com fundamento no art. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", § 2o, alínea "b", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992 c/c com os art. 1o, inciso I, 209, inciso III, e § 5o, inciso II, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU (RI/TCU), condenando-os, em solidariedade, ao pagamento da importância a seguir especificada e fixando-lhes o prazo de 15 dias para que comprovem perante este Tribunal, em respeito ao art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, e acrescida de juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do efetivo recolhimento e com o abatimento de valores acaso já ressarcidos, nos termos da legislação vigente: Valor original (R$) Data da Ocorrência 3.108,00 6/11/2008 134.687,04 1/12/2008 112.679,00 24/12/2008 31.369,37 18/2/2009 47.143,92 27/4/2009 5.060,85 6/5/2009 14.051,89 21/9/2009 2.757,30 8/3/2010 36.532,90 8/3/2010 453,80 23/3/2010 36.532,90 9/4/2010 9.582,16 12/5/2010 7.318,08 29/7/2010 3.630,40 29/7/2010 12.455,90 29/7/2010 3.400,25 29/7/2010 9.060,05 18/8/2010 2.071,80 7/10/2010 5.553,70 3/11/2010 20.056,51 30/12/2010 13.286,98 18/1/2011 20.056,51 18/1/2011 20.056,51 18/1/2011 11.901,00 20/6/2011 9.2.aplicar aos Sr. Reynaldo Aben-Athar de Sousa e à empresa Engerede Engenharia e Representação Ltda., individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU (RI/TCU), no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.4. em relação ao Sr. Reynaldo Aben-Athar de Sousa, servidor público federal do Ministério do Meio Ambiente, antes da adoção da medida prevista no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, determinar o desconto integral ou parcelado da dívida nos vencimentos, salários ou proventos do responsável, observados os limites previstos na legislação pertinente, nos termos previstos no inciso I do referido artigo da Lei Orgânica/TCU. 9.5. autorizar, desde logo, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do RI/TCU, caso seja do interesse dos responsáveis, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada uma, os encargos legais devidos, sem prejuízo de alertá-los de que, caso optem por essa forma de pagamento, a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, § 2o, do RI/TCU; 9.6. inabilitar o Sr. Reynaldo Aben-Athar de Sousa, servidor público federal lotado no Ministério do Meio Ambiente, pelo período de 5 (cinco) anos para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992 c/c art. 270 do RI/TCU, reconhecida a gravidade das irregularidades do caso; 9.7. comunicar ao Ministério do Meio Ambiente e ao Sr. Reynaldo Aben Athar de Sousa, após o trânsito em julgado deste processo, com fundamento no art. 270, § 3°, do RI/TCU, a aplicação pelo TCU da sanção prevista no art. 60, da Lei 8.443/1992, de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, no âmbito da administração pública federal, imposta ao responsável; 9.8. encaminhar cópia deste acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e comunicar-lhe que o voto e o relatório da deliberação podem ser acessados por meio do endereço www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso haja interesse, o Tribunal pode enviar-lhe cópia desses documentos sem qualquer custo; 9.9. encaminhar de cópia desta deliberação à Secretaria de Controle Interno (CISET) da Casa Civil, com vistas à adoção das providências previstas no art. 11, inciso XXV, do Decreto 3.591/2000; 9.10. encaminhar cópia deste acórdão aos responsáveis e interessados e comunicar-lhes que o relatório e o voto que a fundamentaram podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso haja interesse, o Tribunal pode enviar-lhes cópia desses documentos sem qualquer custo.